Tribunal: TCU
Processo: 038.203/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2642/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando, quanto à execução da obra objeto desta representação, que já foram tomadas providências pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; considerando que o termo de compromisso 32819/2014 está vigente, não estando em fase de prestação de contas, e que após o fim da vigência o gestor possui até sessenta dias para prestar contas; considerando que a participação deste Tribunal advirá caso a situação aventada nos autos não seja resolvida pelo concedente; e considerando que os fatos apontados devem ser considerados de baixo risco, materialidade e relevância; os ministros do Tribunal de Contas da União, em sessão da 1a Câmara, com fundamento artigos 143, III, 237, parágrafo único, e 250, I ̧ do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer desta representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, arquivando-a, enviando cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta à prefeitura municipal de Serranos/MG, a Reinaldo Batista Arantes e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.203/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: R C Engenharia Vargas Ltda (15.581.252/0001-29) e Reinaldo Batista Arantes (XXX.422.206-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.